Tribunal: TJMT
Processo: 1016331-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTO DE CONSERTO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. COMPROVADO. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado, boletim de ocorrência, de orçamentos para a sua reparação e locação de veículo para locomoção. 2- Do mesmo modo, os lucros cessantes durante o período em que a parte Reclamante permaneceu sem fazer uso do seu automóvel para o exercício da sua atividade profissional (de 16/12/19 a 23/12/19), porquanto comprovadamente motorista conveniado a aplicativos de locomoção (id. 198905721), verifico sua pertinência, pois ilustrada a média de ganhos diários durante o período antecedente ao acidente (março a maio/2021), que restou prejudicada em razão de conduta atribuída ao Recorrente, sendo devida a importância somada em R$ 1.080,00(um mil, e oitenta reais), correspondente aos dias em que restou sem laborar. 3- O acidente de trânsito, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável, contudo, a situação fática é que vai revelar excesso praticado pela parte, que extrapole o mero aborrecimento. 4- No caso, muito além do dano material, o fato importou em relevante dissabor na rotina diária da parte Recorrida, que extrapola o dissabor da vida cotidiana. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016331-80.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODEILTON SILVA DOS SANTOS - CPF: 010.948.332-40 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (RECORRENTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024